Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Diante do novo parecer técnico produzido pelo NATJUS e colacionado aos autos por determinação dessa relatoria, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o novo pronunciamento advindo do órgão, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. Destarte, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Na sequência, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator